Tribunal: TJMT
Processo: 1042878-45.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042878-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1042878-45.2022.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., contra a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
postula pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, uma vez que a sentença singular não levou em consideração o trabalho realizado e o tempo da prestação dos serviços do autor/apelante na ação de execução, em razão do tempo de acompanhamento dos processos e o local da prestação dos serviços (Comarca de Diamantino/MT).

Salienta que o pedido de honorários deriva da ação
o nº 0001593-57.2009.8.11.0005, a qual tramita pela 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, sendo a dívida executada na quantia de R$ 334.286,28, à época, tendo o apelado promovido acordo naqueles autos na importância de R$ 2.069.303,54, sem a devida remuneração, a qual o apelante tinha direito, contudo, o valor arbitrado pelo juízo a quo não correspondeu ao trabalho efetivamente prestado na execução.

Aduz que laborou e atuou ativamente no processo por 4 anos, se deslocou diversas vezes à Comarca de Diamantino/MT, distante aproximadamente 183km do escritório do autor, para praticar os atos necessários como despachar com o magistrado e realizar outras diligências.

Assevera que o montante arbitrado na sentença não se mostra adequado para o resultado, observando-se o valor atual do débito, em razão do trabalho iniciado e por muito tempo conduzido pelo escritório apelante, pelo que se entende haver ofensa aos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, bem como a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Contrarrazões (ID
234903155
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
foi contratado pelo requerido
BANCO DO BRASIL S/A
em 20/10/2003, conforme contrato de adesão de ID
234902706
, para prestar serviços de advocacia,
sempre pautando por serviços com excelência, mas em 22/03/2013, foi notificado da rescisão do contrato, condicionando que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de trinta dias, a contar da rescisão noticiada.

Alegou que requer que o banco requerido seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, no percentual de 10% a 20% sobre o valor do acordo celebrado nos autos da Execução n.º 0001593-57.2009.8.11.0005, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegou que no mesmo documento, o banco requerido ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Aduziu que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral retirando de forma brutal do autor toda expectativa e condições de recebimento de honorários pelos serviços a que teria direito pela condução da EXECUÇÃO que o requerido moveu em desfavor de CLAUDIO BORTOLO E OUTROS, que tramitou pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, processo nº 0001593-57.2009.8.11.0005, distribuído em 20/05/2009, conforme dívida no valor de R$ 334.286,28; e valor acordado para pagamento pelos então executados, no importe de R$ 2.069.303,54; em 11/09/2020.

Por conta da revogação imotivada do mandato, ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação.

Na contestação, o banco requerido arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição. Impugnou o valor da causa e a justiça gratuita. No mérito, alegou que a parte autora já recebeu os honorários referentes à demanda. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, seja os honorários fixados de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo autor.

Ao decidir o feito, a magistrada
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

In casu
, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelante.

Isso porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos (ID’s
234902706
,

234902709
e 234902710
), atuando na Execução nº 0001593
-57.2009.8.11.0005, distribuída em 20/05/2009 perante a
Comarca de Diamantino/MT, em desfavor de
CLAUDIO BORTOLO E OUTROS
, em que buscava o crédito de R$ 334.286,28.

Observa-se do documento de ID
234902716
, que o banco apelado, nos autos da execução, entabulou um acordo com o executado, em 11/09/2020, no valor de R$ 2.069.303,54, sendo homologado por sentença (ID
4262640), e em setembro/2022, em razão do adimplemento do débito exequendo, a ação foi julgada extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/15.

Nesse contexto, verifica-se que o advogado recorrente elaborou a petição inicial, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões, produzindo 6 peças.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 08/03/2013 (ID
234902711
), não há dúvida de que faz
jus aos honorários advocatícios,
restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese, a ação foi distribuída em 20/05/2009 em Comarca distinta (Diamantino/MT) do escritório profissional do recorrente (Cuiabá/MT), sendo que a revogação do mandato se deu em 2013, com a rescisão unilateral do contato de prestação de serviço advocatícios.

Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelante aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Desse modo, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, o advogado destituído tem o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, o autor acompanhou o processo durante quase 4 (quatro) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, consoante se verifica dos autos (ID’s
205063718
).

Logo, diante do trabalho realizado, valor da ação e levando-se em consideração que as partes efetuaram acordo nos autos da execução, conforme pesquisa realizada no PJE - primeiro grau, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da parte autora
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
a fim de majorar os honorários advocatícios para

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024